Tribunal: TJDFT
Processo: 0008619-69.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. (ID 22066031) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionários dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS cedidos originariamente aos cessionários ARMARINHOS NOVIDADES LTDA. e ARINEIDE DA SILVA ANDRADE. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. (CNPJ 00.590.224/0001-09) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). Andre Torres dos Santos, OAB/DF 35161 e Dr(a). Nayanni Enelly Vieira Jorge, OAB/DF 56237, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Intime-se o(a) credor (a) CÁCIA MARIA DA SILVA NOVAES para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração específica para a celebração do 4a Acordo Direto - Edital 2/2020. Publique-se. Intimem-se. Guará/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto